Tribunal: TJBA
Processo: 8151503-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8151503-11.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ARAILTON SANTOS SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): O ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CAUSA DE AUMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Réu Arailton Santos Silva contra Sentença condenatória proferida pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal), fixando a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 (treze) dias-multa. 2. A defesa pleiteia: (a) absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria; subsidiariamente, (b) afastamento da majorante do concurso de agentes; (c) fixação da pena-base no mínimo legal, com exclusão da valoração negativa da culpabilidade fundada no uso de arma branca; e (d) fixação do regime inicial semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se o uso de arma branca, após a revogação da majorante pela Lei n. 13.654/2018, pode ser valorado negativamente na primeira fase da dosimetria; (iii) verificar se está configurada a majorante do concurso de agentes; e (iv) definir o regime inicial de cumprimento de pena adequado ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas por conjunto probatório robusto, integrado pelo depoimento judicial da vítima, pelas confissões extrajudiciais dos Réus e pelos demais elementos do Inquérito Policial, não se restringindo a elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitorial. 5. Nos crimes contra o patrimônio, praticados em regra na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos. O reconhecimento do Acusado em juízo, embora sem estrita observância do art. 226 do CPP, não acarreta nulidade absoluta quando corroborado por outras provas idôneas. 6. Com o advento da Lei n. 13.654/2018, o uso de arma branca deixou de configurar causa de aumento do crime de roubo. Todavia, o emprego de instrumento com alta capacidade lesiva pode ser valorado negativamente como circunstância judicial da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, sem ofensa ao princípio da legalidade nem configuração de analogia in malam partem. 7. A majorante do concurso de agentes (art. 157, § 2.º, inciso II, do CP) está caracterizada pela ação conjunta e coordenada dos acusados, com divisão de tarefas — um ameaçando a vítima com arma branca (faca), o outro com arma imprópria (pedaço de madeira) —, evidenciando comunhão de desígnios. 8. A presença de circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria e a aplicação de causa de aumento de pena autorizam, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena definitiva, em tese, admitisse o semiaberto. 9. A atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP) deve ser reconhecida de ofício, pois o Réu Arailton Santos Silva contava 19 (dezenove) anos de idade na data do fato. Entretanto, a atenuante não opera redução abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. De ofício, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, sem efeito redutor ante o limite mínimo legal. Tese de julgamento: 1. O uso de arma branca em crime de roubo, embora não configure mais causa de aumento após a Lei n. 13.654/2018, pode ser valorado negativamente como circunstância judicial da culpabilidade (CP, art. 59), quando as circunstâncias concretas do caso assim justificarem. 2. A atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ), mesmo quando reconhecida de ofício pelo tribunal. 3. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e a presença de causa de aumento de pena constituem fundamento idôneo para fixação de regime inicial mais gravoso do que o indicado pela quantidade de pena. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 59; 65, I e III, d; 68; 107, I; 157, § 2º, II; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 556.442/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 05.03.2020, DJe 23.03.2020. STJ, AgRg no HC n. 761.388/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 28.11.2022, DJe 01.12.2022. STJ, REsp n. 1.921.190/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 25.05.2022, DJe 27.05.2022. STJ, Súmula n. 231, j. 22.09.1999. STF, HC n. 93.493, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 12.02.2008. TJBA, Apelação n. 0119769-09.2008.8.05.0001, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, j. 04.02.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8151503-11.2023.8.05.0001, oriunda da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, figurando, como Apelante o Réu ARAILTON SANTOS SILVA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo do Acusado ARAILTON SANTOS SILVA, todavia, de ofício, promover o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem aplicabilidade capaz de ensejar a diminuição da pena para patamar abaixo do quantum mínimo previsto no preceito secundário do tipo na segunda fase da dosimetria, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora